Tribunal: TJES
Processo: 5001764-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001764-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001764-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - SP249573, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. EXTRAÇÕES DE DADOS DE APARELHOS CELULARES. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AMPLO A ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos de ação penal em que responde, em tese, pelos crimes previstos no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, no art. 37 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso integral aos elementos de prova já documentados, especialmente ao conteúdo completo das extrações de dados realizadas em aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, dos quais teriam sido retirados recortes utilizados para fundamentar a denúncia.

A defesa alega que a disponibilização apenas de excertos selecionados pela acusação impede o controle da completude, integridade, autenticidade e contexto da prova digital, com violação ao contraditório, à ampla defesa, à paridade de armas e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Requereu, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e a suspensão da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, a concessão da ordem para assegurar acesso integral às provas documentadas que fundamentam a acusação, com prazo para análise do material e eventual complementação da defesa preliminar.

A liminar foi parcialmente deferida para assegurar à defesa técnica acesso aos elementos de prova já documentados que fundamentaram a imputação, mantida a realização da audiência designada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, a fim de assegurar à defesa acesso amplo aos elementos de prova já documentados e pertinentes ao exercício defensivo, sem acolhimento do pedido de suspensão da audiência de instrução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a defesa técnica tem direito de acessar, de modo amplo e efetivo, o conteúdo integral das extrações de dados que lastrearam a imputação penal; (ii) saber se devem ser fornecidos os elementos técnicos disponíveis necessários ao controle da prova digital, inclusive quanto à cadeia de custódia, integridade e confiabilidade do material; (iii) saber se o acesso tardio ao acervo probatório digital justifica o sobrestamento da ação penal, a suspensão da audiência de instrução ou a concessão de prazo para eventual complementação da defesa preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imputação dirigida à paciente foi estruturada, em parcela relevante, com base em prova digital extraída de aparelhos celulares, notadamente conversas, áudios, relatórios policiais e elementos correlatos de investigação, o que afasta a caracterização do pedido defensivo como genérico, exploratório ou desvinculado do objeto da ação penal.

Quando a acusação se vale de recortes de extrações digitais para fundamentar a denúncia, a defesa não pode ser limitada ao exame de fragmentos previamente selecionados, pois o contraditório substancial exige acesso ao contexto integral das mensagens, à cronologia dos diálogos, à identificação dos interlocutores e aos elementos potencialmente relevantes à tese defensiva.

A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e relacionados ao exercício do direito de defesa, não se admitindo interpretação que atribua exclusivamente à acusação o poder de definir o conteúdo probatório acessível à defesa.

A garantia de acesso não autoriza devassa indiscriminada de dados pessoais de terceiros ou de conteúdo manifestamente estranho aos fatos apurados; contudo, distingue-se a pretensão de acesso irrestrito a dados brutos alheios ao caso da pretensão de conhecer integralmente a prova digital já documentada e utilizada para sustentar a imputação penal.

A limitação indevida do acesso a prova documentada central gera prejuízo defensivo presumível no caso concreto, pois impede a análise do contexto das mensagens, o controle da fidelidade dos recortes acusatórios, a verificação de eventual incongruência entre mídias e transcrições e a impugnação adequada da autenticidade e integridade do conteúdo extraído.

Em matéria de prova digital, a defesa deve ter acesso aos elementos técnicos existentes ou disponíveis que permitam o controle da coleta, preservação, extração, processamento, identificação, integridade e confiabilidade do material, tais como arquivos de extração, relatórios Cellebrite/IPED, metadados, identificadores, logs, códigos hash, certificados de integridade ou documentos equivalentes, quando existentes.

A eventual inexistência de determinado elemento técnico deve ser esclarecida de modo objetivo pelo juízo de origem ou pelo órgão responsável pela extração, sem que isso implique, desde logo, reconhecimento de nulidade da prova digital ou imposição de produção de documento tecnicamente inexistente.

A superveniência de providência determinada pelo juízo de origem para juntada do conteúdo integral das extrações que embasaram a imputação não acarreta perda superveniente do objeto, pois confirma a pertinência do writ e subsiste interesse no pronunciamento colegiado sobre o alcance da garantia defensiva e os efeitos processuais do acesso tardio.

O sobrestamento integral da ação penal e a suspensão genérica da audiência de instrução constituem medidas excepcionais e não se mostram necessárias quando já houve determinação de acesso ao material e providências concretas para juntada das extrações pertinentes.

O acesso tardio a material probatório relevante, contudo, impõe a concessão de prazo razoável à defesa, após o efetivo franqueamento do acervo, para análise do conteúdo e eventual complementação da defesa preliminar, inclusive quanto à adequação do rol de testemunhas e à indicação de assistente técnico, desde que formulado requerimento fundamentado.

Jurisprudência relevante: Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Precedente da 1ª Câmara Criminal, de relatoria da Desembargadora Raquel Durão, invocado pela defesa, no sentido de que o acesso integral às provas documentadas deve ser fornecido e que não cabe ao Ministério Público definir unilateralmente quais provas interessam à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida para assegurar à defesa técnica da paciente acesso integral aos elementos de prova já documentados e pertinentes ao exercício defensivo, especialmente ao conteúdo integral das extrações de dados que fundamentaram a imputação, incluídas aquelas relativas aos aparelhos vinculados aos fatos apurados, bem como aos elementos técnicos disponíveis de extração, processamento, identificação, integridade e confiabilidade da prova digital.

Determinação de que, após o efetivo franqueamento do material, seja assegurado prazo razoável para análise e eventual complementação da defesa preliminar, inclusive quanto à adequação do rol de testemunhas e à indicação de assistente técnico, caso a defesa assim requeira de forma fundamentada.

Indeferimento dos pedidos de sobrestamento integral da ação penal e de suspensão genérica da audiência de instrução.

Tese de julgamento: O defensor tem direito de acesso amplo aos elementos de prova digital já documentados e pertinentes à imputação penal, inclusive aos dados técnicos disponíveis necessários ao controle de integridade, completude e confiabilidade do material, vedada a seleção unilateral substancial do acervo pela acusação.

Tese de julgamento: A proteção à intimidade de terceiros autoriza delimitação objetiva, motivada e proporcional de conteúdos manifestamente estranhos aos fatos apurados, mas não justifica impedir o acesso da defesa à integralidade da prova digital documentada que embasa a acusação.

Tese de julgamento: O acesso tardio a prova digital relevante não impõe, por si só, o sobrestamento integral da ação penal ou a suspensão genérica da audiência de instrução, mas exige prazo razoável para análise do material e eventual complementação da defesa preliminar.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 347, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 37; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 1º; Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada

Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 14; 1ª Câmara Criminal, precedente de relatoria da Desembargadora Raquel Durão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Natália dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da ação penal nº
5006435-24.2024.8.08.0014
, na qual a paciente responde, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, no art. 37 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a impetração que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão da negativa de acesso integral aos elementos de prova já documentados, especialmente ao conteúdo completo das extrações de dados realizadas em aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, com destaque para os dispositivos vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudineia Alves do Nascimento.

A defesa sustenta que a persecução penal vem sendo conduzida com base em recortes probatórios unilateralmente selecionados pela acusação, sem franqueamento da integralidade do material digital que embasou a denúncia. Afirma que tal limitação impede o pleno conhecimento da prova produzida, inviabiliza controle substancial sobre completude, integridade e autenticidade dos elementos informativos e compromete o exercício do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Aduz, ainda, que o acesso restrito ao que foi reputado relevante pela acusação ou pelo juízo afronta a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que a defesa não busca acesso indiscriminado a dados estranhos ao objeto da persecução, mas apenas à integralidade das provas já documentadas e relacionadas aos investigados e aos fatos apurados.

Também assevera que há deficiência quanto aos dados técnicos necessários ao controle da prova digital, inclusive no tocante à cadeia de custódia, mencionando ausência de documentação apta a permitir verificação independente da higidez do material extraído.

Argumenta que a restrição compromete a atuação defensiva em momento processual sensível, sobretudo diante da designação de audiência de instrução e julgamento antes do acesso completo ao acervo probatório digital.

Em razão disso, requereu, em sede liminar, o sobrestamento do curso da ação penal até o julgamento do mérito do
writ
, com imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pleiteou a concessão da ordem para assegurar à defesa acesso integral às provas documentadas que fundamentam a acusação, especialmente às extrações de dados dos celulares mencionados, com concessão de prazo para análise do material acrescido e para eventual complementação da defesa preliminar, inclusive quanto ao arrolamento de testemunhas e à indicação de assistente técnico.

Decisão liminar parcialmente favorável, pela qual foi assegurado à defesa técnica acesso aos elementos de prova já documentados que fundamentaram a imputação, mantida, contudo, a realização da audiência designada.

Prestadas informações pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Carla Stein, Márcia Jacobsen, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Altamir Mendes de Moraes e Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestaram-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, a fim de assegurar à defesa acesso amplo aos elementos de prova já documentados e pertinentes ao exercício defensivo, sem acolhimento do pedido de suspensão da audiência de instrução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Natália dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, na qual a paciente responde, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, no art. 37 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Narra a impetração que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão da negativa de acesso integral aos elementos de prova já documentados, especialmente ao conteúdo completo das extrações de dados realizadas em aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, com destaque para os dispositivos vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudineia Alves do Nascimento.

A defesa sustenta que a persecução penal vem sendo conduzida com base em recortes probatórios unilateralmente selecionados pela acusação, sem franqueamento da integralidade do material digital que embasou a denúncia. Afirma que tal limitação impede o pleno conhecimento da prova produzida, inviabiliza controle substancial sobre completude, integridade e autenticidade dos elementos informativos e compromete o exercício do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Aduz, ainda, que o acesso restrito ao que foi reputado relevante pela acusação ou pelo juízo afronta a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que a defesa não busca acesso indiscriminado a dados estranhos ao objeto da persecução, mas apenas à integralidade das provas já documentadas e relacionadas aos investigados e aos fatos apurados.

Também assevera que há deficiência quanto aos dados técnicos necessários ao controle da prova digital, inclusive no tocante à cadeia de custódia, mencionando ausência de documentação apta a permitir verificação independente da higidez do material extraído.

Argumenta que a restrição compromete a atuação defensiva em momento processual sensível, sobretudo diante da designação de audiência de instrução e julgamento antes do acesso completo ao acervo probatório digital.

Em razão disso, requereu, em sede liminar, o sobrestamento do curso da ação penal até o julgamento do mérito do
writ
, com imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pleiteou a concessão da ordem para assegurar à defesa acesso integral às provas documentadas que fundamentam a acusação, especialmente às extrações de dados dos celulares mencionados, com concessão de prazo para análise do material acrescido e para eventual complementação da defesa preliminar, inclusive quanto ao arrolamento de testemunhas e à indicação de assistente técnico.

Decisão liminar parcialmente favorável, pela qual foi assegurado à defesa técnica acesso aos elementos de prova já documentados que fundamentaram a imputação, mantida, contudo, a realização da audiência designada.

Prestadas informações pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Carla Stein, Márcia Jacobsen, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Altamir Mendes de Moraes e Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestaram-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, a fim de assegurar à defesa acesso amplo aos elementos de prova já documentados e pertinentes ao exercício defensivo, sem acolhimento do pedido de suspensão da audiência de instrução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Convido o doutor Carlos Guilherme Pagiola para sustentação oral. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME PAGIOLA :-

Excelência, é um habeas corpus em que este Tribunal de Justiça deu, vossa excelência, o gabinete, deu uma liminar e já está vigente, está no primeiro grau. Então como o parecer do Ministério Público é favorável, o Ministério Público aqui do Tribunal de Justiça é favorável.

O que aconteceu nesse caso? A denúncia foi apresentada em
face da paciente exclusivamente com base em provas digitais,
provas que foram oriundas de uma busca e apreensão vinculada a esse processo. E esta busca e apreensão foi em face de uma senhora chamada Tayane
e de uma cidadã chamada Claudinei.

Todas as provas digitais foram degravadas pela polícia, contudo, na hora de denunciar, o Ministério Público fez um recorte, não integralizando as provas digitais. Só pincelou um certo trecho, fornecendo à defesa apenas os prints das conversas da denúncia, que compreendiam entre o dia 16 de novembro
ao dia 6 de dezembro. E quando viamos as provas digitais acauteladas nos autos, não tinha a integralidade dessas conversas.

Em controverso, ao denunciar o Ministério Público, imputa o tipo do
artigo 37 para paciente e o artigo 347 do Código Penal há, os defendentes.

Pois bem, ali Excelências, nós, na defesa, ao fazer a resposta à acusação, questionou onde estão a integralidade das provas? E o Ministério Público disse claramente o seguinte, não, a defesa só tem direito a acesso àquilo
que foi usado na
opinion delicto
, não tendo o direito líquido e certo a acessar a integralidade dos celulares.

Não sei por que cargas d'água, o Ministério Público de forma incontroversa disse, o que a defesa pode fazer e manusear é apenas aquilo que está nos autos.

E aí, eu invoco primeiramente os precedentes aqui dessa própria primeira Câmara de Relatoria da desembargadora Raquel Durão, o habeas corpus nº 558.30.57.2023, em que Sua Excelência fala claramente que o acesso integral das provas devem ser fornecidos, e não é o Ministério Público que vai dizer, à defesa, quais provas são pertinentes e quais provas interessam ao acesso.

Na verdade, Excelências, estamos falando aqui de diálogos, inclusive descontinuados, em que a defesa, ao ouvir certas conversas, não localizou aquela transcrição realizada pela polícia e pelo Ministério Público. Chega-se ao ponto de
conversas ali utilizadas não terem a ressonância naquele áudio que está cautelado.

E por isso, repito, a liminar já foi dada por esse Tribunal de Justiça,
foi notificado o Ministério Público, o juízo de primeiro grau determinou que o Ministério Público integralize as provas e até o presente momento não temos.

Quanto ao pedido de fornecimento de código hash, também é um elemento
indispensável aqui, o relatório de extração para a confiabilidade da prova digital, o Ministério Público explica no primeiro grau, também de forma incontroversa, que não há direito líquido e certo da defesa, ou não tem previsão legal a existência de relatório de confiabilidade. Isso até assusta um pouco, porque vários precedentes aqui do Tribunal de Justiça dão conta que realmente a prova digital deve ter um certificado de confiabilidade.

E lavrando aqui uma decisão do STJ do dia 17 de abril, ou seja, semana que vem, semana passada, o ministro Ribeiro Dantas, ele fala claramente que todas as provas digitais devem ter documentos de confiabilidade ratificado nos autos. Não pode, sob pena de ferimento do artigo 156 do Código de Processo Penal, ter a inversão subruptícia do encargo do ônus da prova. Sob pena de ferimento aos 156. Ou seja, o Ministério Público deve provar aos autos a confiabilidade dessas provas digitais.

Então, excelências, eu digo aqui, o Ministério Público, no primeiro grau, fala claramente, não há relatório de extração. O Ministério Público, no primeiro
grau, fala claramente, não precisa de acesso à integralidade. E quando vemos, inclusive, o áudio em que é transcrito na denúncia sequer tem sua corroboração na prova digital anexada.

Nesse sentido, reforço, o que a defesa quer é que seja mantida
a liminar já conferida a esses autos, tão como que seja também aderido ao parecer do Ministério Público aqui neste Tribunal de Justiça para, por conseguinte, também como na ótica do Ministério Público junto ao TJ, ser concedida a ordem para o acesso integral e não ter o cerceamento de defesa e o ferimento
da paridade de armas aqui nesse processo.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre, procedo em havendo sustentação, peço retorno dos autos em prestígio aos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão anterior adiei o julgamento da presente ação constitucional, haja vista a notícia que a decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar formulado, visando conferir acesso à defesa à integra das extrações de dados que serviram de base ao oferecimento da denúncia, ainda não havia sido cumprida.

Em consulta ao caderno processual de origem, constatei o devido cumprimento da decisão com a reabertura do prazo para eventual complementação da resposa à acusação, razão pela qual encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Natália dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, na qual a paciente responde, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, no art. 37 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Cinge-se a controvérsia a definir se a defesa técnica da paciente, denunciada nos autos da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, tem direito de acessar, de modo amplo e efetivo, o conteúdo integral das extrações de dados que lastrearam a imputação, especialmente aquelas realizadas em aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, ou se basta, para satisfação do contraditório, a disponibilização dos recortes selecionados pela acusação e traduzidos em relatórios policiais.

A resposta, a meu sentir, reclama leitura material, e não meramente formal, das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A impetração sustenta, em síntese, que a denúncia foi edificada a partir de prova digital produzida na fase investigativa, notadamente diálogos extraídos de aparelhos celulares vinculados a terceiros, sem que a defesa tivesse acesso à integralidade desse material.

Afirma, por isso, que lhe foi franqueado apenas produto interpretativo final da investigação, já filtrado pela autoridade policial e pelo órgão acusador, situação que impediria o controle minimamente adequado acerca da completude, do contexto, da autenticidade e até da higidez da prova utilizada para justificar a persecução penal.

Requer, por essa razão, o franqueamento integral do acervo documentado relacionado aos fatos imputados, além do sobrestamento da ação penal, da suspensão da audiência de instrução e da reabertura de prazo para complementação da resposta à acusação, inclusive com eventual ajuste do rol de testemunhas e indicação de assistente técnico.

Pois bem.

As peças coligidas aos autos revelam, sem margem para dúvida razoável, que a imputação dirigida à paciente não se apoia em dados periféricos ou secundários.

Ao contrário, o próprio quadro acusatório, tal como reproduzido nas informações prestadas e no conteúdo da denúncia, evidencia que relevante parcela da narrativa ministerial foi construída com base em conversas extraídas de aparelhos celulares, relatórios policiais produzidos a partir dessas extrações e elementos correlatos de investigação.

Cuida-se, portanto, de prova digital colocada no centro da acusação.

Há, ainda, particularidades extraídas dos documentos coligidos e reforçadas em sustentação oral que evidenciam necessidade de pronunciamento mais específico sobre o alcance do acesso defensivo.

A imputação, segundo a própria denúncia, vale-se de mensagens extraídas do aparelho celular de Thayane de Oliveira dos Santos, companheira de Darlan Alves Ferreira, para sustentar que Natália dos Santos teria colaborado com investigados e orientado condutas destinadas a frustrar atuação policial.

A denúncia afirma, expressamente, que “as mensagens extraídas do celular de Thayane de Oliveira dos Santos, companheira de Darlan, revelam que NATÁLIA relatava com precisão elementos probatórios reunidos contra os investigados e prestava orientações”, passando a reproduzir recortes de diálogos e áudios transcritos.

Os relatórios de investigação juntados pela impetração confirmam que houve extração e análise de dados de aparelhos celulares vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudinéia Alves do Nascimento.

Quanto a Thayane, consta apreensão de aparelho Motorola Moto E20, IMEI 350226908802983, com extração realizada pelo GAECO/MP-ES e posterior análise por meio do IPED, ID de extração D7F2FD93-169E-478A-9384-4AA087AC3516.

Quanto a Claudinéia, consta aparelho Xiaomi Redmi 9A, IMEIs 867555058489878 e 867555058989877, também com uso de Cellebrite e IPED, ID de extração 4B7A0510-2C1D-4077-BBAC-AB2950A6E165.

Esses dados afastam qualquer dúvida sobre a existência de acervo digital técnico-documentado e individualizável. Não se trata, portanto, de pretensão defensiva genérica, exploratória ou desvinculada do objeto da ação penal.

Trata-se de acesso a extrações concretas, identificadas por aparelhos, titulares, ferramentas utilizadas e IDs de extração, das quais foram retirados fragmentos que estruturaram a narrativa acusatória.

A defesa destacou, em sustentação oral, que os prints disponibilizados corresponderiam apenas a recortes das conversas referidas na denúncia, em período compreendido entre 16 de novembro e 6 de dezembro, sem disponibilização da integralidade do encadeamento comunicacional.

Também sustentou que, ao confrontar determinadas conversas e áudios acautelados, não teria localizado correspondência integral entre transcrições utilizadas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público e conteúdo efetivamente disponibilizado à defesa.

Essa alegação não exige, neste
habeas corpus
, conclusão antecipada sobre autenticidade, falsidade, adulteração ou valor probatório definitivo de cada áudio, print ou transcrição. Essa valoração compete ao juízo natural, no curso da instrução, com observância do contraditório.

Porém, justamente por envolver possível divergência entre conteúdo transcrito e mídia acautelada, a tese reforça necessidade de franqueamento integral do material digital documentado e pertinente aos fatos.

A defesa somente poderá testar correspondência entre áudio, transcrição, print, metadados, interlocutores, datas e contexto se tiver acesso efetivo ao acervo do qual foram extraídos os excertos acusatórios.

Sem esse acesso, o debate sobre eventual incongruência entre transcrição e mídia fica artificialmente bloqueado. A defesa seria compelida a impugnar prova digital central sem conhecer base técnica suficiente para confirmar, infirmar ou contextualizar o conteúdo que lhe é atribuído.

Quando a imputação penal é sustentada, de modo relevante, por prova extraída de dispositivos eletrônicos, não se mostra compatível com contraditório substancial reduzir o campo de atuação defensiva ao exame de excertos previamente pinçados pela acusação.

Isso porque conversas eletrônicas, registros de comunicação e dados digitais, por natureza, exigem compreensão contextual.

Fragmentos isolados podem sugerir sentidos diversos daqueles que emergem da leitura do encadeamento integral das mensagens, da cronologia dos diálogos, da identificação de interlocutores, da sequência dos eventos e até da existência de passagens potencialmente exculpatórias omitidas no recorte acusatório.

Nessa linha, a invocação da Súmula Vinculante nº 14 mostra-se pertinente.

O enunciado assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A garantia não pode ser esvaziada por interpretação que entregue exclusivamente à acusação o poder de selecionar, segundo juízo unilateral de conveniência ou relevância, aquilo que a defesa poderá conhecer.

Admitir tal lógica significaria transformar a garantia de acesso em mera ciência do que já foi escolhido para incriminar, o que destoa da matriz constitucional do processo penal.

É certo que a autoridade apontada como coatora, ao indeferir inicialmente o requerimento defensivo, assentou que a Súmula Vinculante nº 14 não assegura acesso irrestrito à integralidade dos bancos de dados extraídos nem ao espelhamento completo das mídias, sobretudo diante da presença de dados pessoais de terceiros e da necessidade de resguardar intimidade e sigilo de pessoas alheias à imputação.

Tal fundamentação, em abstrato, não se mostra desarrazoada. De fato, a garantia de defesa não suprime, por si só, toda tutela jurídica conferida à intimidade de terceiros nem autoriza devassa indiscriminada em material estranho ao objeto da persecução.

Ocorre que esse não é, propriamente, o ponto nodal da controvérsia.

A defesa, desde a impetração, não postulou acesso indiferenciado a todo conteúdo bruto armazenado nos aparelhos, sem recorte temático ou subjetivo.

O que postula é acesso integral às extrações documentadas que embasam a imputação, vale dizer, ao conjunto probatório digital relacionado aos investigados e aos fatos apurados, e não apenas aos trechos escolhidos para aparelhar a denúncia.

Há, portanto, distinção relevante entre pretensão de devassa irrestrita em universo informacional estranho ao caso e pretensão de conhecer integralmente a prova já documentada que sustenta a acusação.

Essa distinção é decisiva.

Os precedentes restritivos invocados nas informações judiciais, ao limitarem o alcance do acesso defensivo, partem, em geral, de hipóteses nas quais se busca obtenção de dados brutos não incorporados ao procedimento, de conteúdos desvinculados da imputação ou de material cuja integralidade exporia, sem necessidade processual concreta, a esfera privada de terceiros.

Aqui, ao revés, está-se diante de prova digital já utilizada para estruturar acusação penal.

O
distinguishing
, portanto, é evidente. A
ratio
desses julgados não autoriza concluir que a acusação possa se valer de acervo digital amplo para formular narrativa incriminatória e, simultaneamente, impedir que a defesa conheça o contexto integral do material documentado pertinente aos fatos imputados.

Também não procede a tese de que ausência de prejuízo concreto afastaria qualquer constrangimento.

Em casos como este, o prejuízo emerge da própria limitação indevida do acesso à prova documentada central. Sem conhecimento amplo do material pertinente, a defesa fica impedida de avaliar contexto das mensagens, de testar fidelidade do recorte acusatório, de identificar diálogos que infirmem inferências produzidas pela investigação, de impugnar adequadamente autenticidade e integridade do conteúdo extraído e de estruturar resposta técnica proporcional à densidade da imputação.

Exigir demonstração de prejuízo específico, antes do franqueamento do acesso equivaleria, na prática, a impor à defesa prova impossível: demonstrar dano derivado daquilo que ainda não pôde examinar.

A defesa também sustenta deficiência no acesso aos elementos técnicos indispensáveis ao controle da cadeia de custódia e da higidez do material digital. Sob esse ponto, igualmente lhe assiste razão em parte.

Não se ignora que cadeia de custódia não se converte, automaticamente, em requisito de validade absoluta de toda prova digital, nem toda imperfeição formal conduz, de pronto, à inutilização do elemento probatório.

Contudo, em cenário no qual a acusação se ancora de modo relevante em extrações eletrônicas, a defesa deve dispor, ao menos, dos dados técnicos documentados necessários ao exame da regularidade da coleta, preservação e transferência do conteúdo incorporado aos autos.

Sem isso, inviabiliza-se o controle independente acerca da integridade do material. E sem possibilidade de controle independente, o contraditório degrada-se a formalidade vazia.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de fornecimento de código
hash
, relatório de extração e demais documentos de confiabilidade da prova digital.

A sustentação oral enfatizou que tais elementos seriam indispensáveis para aferir integridade, rastreabilidade e confiabilidade do material extraído, bem como para evitar indevida transferência à defesa do ônus de demonstrar vício em prova cujo ciclo técnico não lhe foi integralmente apresentado.

Os relatórios anexados indicam uso de ferramentas forenses, especialmente Cellebrite e IPED, além da indicação de IDs de extração. Também registram que, após utilização do IPED, a análise dos dados extraídos levou em conta limitações sistêmicas e humanas existentes.

Esse quadro torna ainda mais relevante que a defesa tenha acesso não apenas aos diálogos selecionados, mas aos elementos técnicos disponíveis que permitam verificar coleta, processamento, indexação, seleção, preservação e eventual correspondência entre mídia original, extração, relatório policial e transcrição.

Registro, por necessário, que não se está a afirmar, desde logo, nulidade da prova digital, tampouco a impor produção de documento tecnicamente inexistente.

A ordem deve alcançar os elementos técnicos já existentes ou disponíveis nos autos, na investigação, nos relatórios de extração, nas mídias acauteladas ou perante os órgãos responsáveis pela coleta e processamento, incluídos, se existentes, arquivos de extração, relatórios Cellebrite/IPED, identificadores, logs, metadados, códigos
hash
, certificados de integridade ou documentos equivalentes de confiabilidade.

A ausência de determinado elemento técnico deverá ser esclarecida de modo objetivo pelo juízo de origem ou pelo órgão responsável pela extração, sem prejuízo de posterior valoração probatória.

O que não se admite é que a acusação utilize prova digital extraída e processada por ferramentas técnicas, selecione fragmentos para embasar a denúncia e negue à defesa acesso aos dados necessários à verificação mínima de integridade, completude e contexto.

Também merece registro o precedente da própria 1ª Câmara Criminal, mencionado pela defesa na tribuna, de relatoria da Desembargadora Raquel Durão, invocado para sustentar que o acesso integral às provas documentadas deve ser fornecido e que não cabe ao Ministério Público definir, de modo unilateral, quais provas interessam ou não à defesa.

Ainda que a solução do caso presente decorra diretamente da Súmula Vinculante nº 14 e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a invocação reforça orientação compatível com a premissa aqui adotada: prova documentada que embasa acusação penal deve estar acessível à defesa, ressalvados apenas dados manifestamente estranhos ao objeto da persecução ou de terceiros sem pertinência com os fatos apurados.

Por tais razões, a referência a “elementos técnicos disponíveis necessários ao controle da prova digital”, feita neste voto, deve ser compreendida em sentido amplo.

Abrange acesso às extrações dos aparelhos vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudinéia Alves do Nascimento, aos arquivos e relatórios técnicos de extração e processamento, aos metadados e identificadores disponíveis, aos códigos hash ou documentos equivalentes de integridade, bem como aos registros que permitam confrontar prints, áudios, transcrições e contexto integral das conversas utilizadas na denúncia.

Esse raciocínio, aliás, harmoniza-se com precedentes invocados pela impetração e com manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

O parecer ministerial reconheceu expressamente que o acesso apenas a trechos selecionados não satisfaz, em princípio, a paridade de armas quando a prova digital ocupa posição central na imputação.

Tal compreensão merece prestígio, porquanto se alinha à leitura constitucionalmente adequada do enunciado vinculante e às exigências próprias do processo penal democrático.

A superveniência de informações prestadas pela autoridade coatora, noticiando determinação para que a DENARC/15ª DR-COL anexasse aos autos originários o conteúdo integral das extrações que embasaram a imputação, não conduz à perda superveniente do objeto.

Pelo contrário, esse dado confirma pertinência do
writ
.

A providência posterior revela que a limitação inicialmente imposta demandava correção. Ainda que haja sinalização de saneamento do vício, permanece interesse no pronunciamento colegiado, seja para consolidar alcance da garantia defensiva, seja para definir efeitos processuais decorrentes do acesso tardio ao material.

Resta examinar os pedidos concretos formulados pela defesa.

Quanto ao pleito principal, consistente no franqueamento amplo do conteúdo integral das extrações documentadas que fundamentam a imputação, a ordem deve ser concedida.

A defesa faz jus ao acesso integral ao material probatório já documentado e pertinente aos investigados e aos fatos apurados, incluídos os elementos técnicos disponíveis que permitam controle adequado da prova digital, resguardados apenas conteúdos manifestamente estranhos ao objeto da persecução e dados de terceiros desvinculados da imputação, caso existentes, hipótese em que caberá ao juízo de origem promover delimitação objetiva, motivada e proporcional, vedada seleção unilateral substancial do acervo pela acusação.

No tocante ao pedido de sobrestamento da ação penal e de suspensão da audiência de instrução, solução há de ser mais moderada.

A impetração, nesse ponto, não merece acolhimento integral.

A suspensão total do feito constitui medida excepcional, recomendável quando houver demonstração de que prosseguimento processual tornará inócua a garantia reconhecida ou acarretará prejuízo irremediável.

No caso, a decisão liminar já assegurou acesso ao material, e as informações prestadas dão conta de providências concretas para juntada das extrações pertinentes. Não se evidencia, ao menos por ora, necessidade de paralisação integral da marcha processual.

Todavia, isso não significa que acesso tardio possa ser tratado como providência neutra.

Se a defesa receber material probatório relevante apenas após apresentação da resposta à acusação ou em momento próximo à instrução, deve-lhe ser assegurada oportunidade real de reorganizar estratégia defensiva.

A garantia de acesso sem tempo útil para análise equivaleria a tutela apenas aparente.

Por isso, embora não caiba determinar suspensão ampla e genérica da ação penal, impõe-se reconhecer direito da defesa a prazo razoável, após efetivo franqueamento do acervo, para exame do material e para eventual complementação da defesa já apresentada, inclusive quanto à indicação de assistente técnico e à adequação do rol de testemunhas, desde que demonstrada pertinência com o conteúdo acrescido.

Essa solução concilia, de modo mais proporcional, valores em tensão.

Em síntese, a ordem deve ser concedida em parte. Reconhece-se direito da defesa ao acesso integral aos elementos de prova já documentados que embasam a imputação, especialmente ao conteúdo das extrações de dados dos aparelhos celulares vinculados aos fatos apurados, com fornecimento também dos elementos técnicos disponíveis necessários ao controle da prova digital.

Rejeita-se, porém, pedido de suspensão ampla da ação penal e da audiência, sem prejuízo de determinação ao juízo de origem para que, uma vez efetivado o acesso, assegure prazo razoável para análise do material e para eventual complementação da resposta à acusação, inclusive quanto ao rol de testemunhas e à indicação de assistente técnico, caso a defesa assim requeira de forma fundamentada.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para assegurar à defesa técnica da paciente acesso integral aos elementos de prova já documentados e pertinentes ao exercício defensivo, especialmente ao conteúdo integral das extrações de dados que fundamentaram a imputação, incluídas aquelas relativas aos aparelhos vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudinéia Alves do Nascimento, bem como aos elementos técnicos disponíveis de extração, processamento, identificação, integridade e confiabilidade da prova digital, tais como relatórios Cellebrite/IPED, arquivos de extração, metadados, identificadores, logs, códigos hash ou documentos equivalentes eventualmente existentes, observada delimitação objetiva apenas quanto a conteúdos manifestamente estranhos aos fatos apurados e a dados de terceiros, sem pertinência com a acusação.

Determino, ainda, que, após efetivo franqueamento do material, seja assegurado prazo razoável para análise e para eventual complementação da defesa preliminar, inclusive quanto à adequação do rol de testemunhas e à indicação de assistente técnico, caso a defesa assim requeira de forma fundamentada.

Indefiro os pedidos de sobrestamento integral da ação penal e de suspensão genérica da audiência de instrução.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001764-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIA DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - SP249573, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão anterior adiei o julgamento da presente ação constitucional, haja vista a notícia que a decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar formulado, visando conferir acesso à defesa à integra das extrações de dados que serviram de base ao oferecimento da denúncia, ainda não havia sido cumprida.

Em consulta ao caderno processual de origem, constatei o devido cumprimento da decisão com a reabertura do prazo para eventual complementação da resposa à acusação, razão pela qual encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Natália dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, na qual a paciente responde, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, no art. 37 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

Cinge-se a controvérsia a definir se a defesa técnica da paciente, denunciada nos autos da ação penal nº 5006435-24.2024.8.08.0014, tem direito de acessar, de modo amplo e efetivo, o conteúdo integral das extrações de dados que lastrearam a imputação, especialmente aquelas realizadas em aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, ou se basta, para satisfação do contraditório, a disponibilização dos recortes selecionados pela acusação e traduzidos em relatórios policiais.

A resposta, a meu sentir, reclama leitura material, e não meramente formal, das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A impetração sustenta, em síntese, que a denúncia foi edificada a partir de prova digital produzida na fase investigativa, notadamente diálogos extraídos de aparelhos celulares vinculados a terceiros, sem que a defesa tivesse acesso à integralidade desse material.

Afirma, por isso, que lhe foi franqueado apenas produto interpretativo final da investigação, já filtrado pela autoridade policial e pelo órgão acusador, situação que impediria o controle minimamente adequado acerca da completude, do contexto, da autenticidade e até da higidez da prova utilizada para justificar a persecução penal.

Requer, por essa razão, o franqueamento integral do acervo documentado relacionado aos fatos imputados, além do sobrestamento da ação penal, da suspensão da audiência de instrução e da reabertura de prazo para complementação da resposta à acusação, inclusive com eventual ajuste do rol de testemunhas e indicação de assistente técnico.

Pois bem.

As peças coligidas aos autos revelam, sem margem para dúvida razoável, que a imputação dirigida à paciente não se apoia em dados periféricos ou secundários.

Ao contrário, o próprio quadro acusatório, tal como reproduzido nas informações prestadas e no conteúdo da denúncia, evidencia que relevante parcela da narrativa ministerial foi construída com base em conversas extraídas de aparelhos celulares, relatórios policiais produzidos a partir dessas extrações e elementos correlatos de investigação.

Cuida-se, portanto, de prova digital colocada no centro da acusação.

Há, ainda, particularidades extraídas dos documentos coligidos e reforçadas em sustentação oral que evidenciam necessidade de pronunciamento mais específico sobre o alcance do acesso defensivo.

A imputação, segundo a própria denúncia, vale-se de mensagens extraídas do aparelho celular de Thayane de Oliveira dos Santos, companheira de Darlan Alves Ferreira, para sustentar que Natália dos Santos teria colaborado com investigados e orientado condutas destinadas a frustrar atuação policial.

A denúncia afirma, expressamente, que “as mensagens extraídas do celular de Thayane de Oliveira dos Santos, companheira de Darlan, revelam que NATÁLIA relatava com precisão elementos probatórios reunidos contra os investigados e prestava orientações”, passando a reproduzir recortes de diálogos e áudios transcritos.

Os relatórios de investigação juntados pela impetração confirmam que houve extração e análise de dados de aparelhos celulares vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudinéia Alves do Nascimento.

Quanto a Thayane, consta apreensão de aparelho Motorola Moto E20, IMEI 350226908802983, com extração realizada pelo GAECO/MP-ES e posterior análise por meio do IPED, ID de extração D7F2FD93-169E-478A-9384-4AA087AC3516.

Quanto a Claudinéia, consta aparelho Xiaomi Redmi 9A, IMEIs 867555058489878 e 867555058989877, também com uso de Cellebrite e IPED, ID de extração 4B7A0510-2C1D-4077-BBAC-AB2950A6E165.

Esses dados afastam qualquer dúvida sobre a existência de acervo digital técnico-documentado e individualizável. Não se trata, portanto, de pretensão defensiva genérica, exploratória ou desvinculada do objeto da ação penal.

Trata-se de acesso a extrações concretas, identificadas por aparelhos, titulares, ferramentas utilizadas e IDs de extração, das quais foram retirados fragmentos que estruturaram a narrativa acusatória.

A defesa destacou, em sustentação oral, que os prints disponibilizados corresponderiam apenas a recortes das conversas referidas na denúncia, em período compreendido entre 16 de novembro e 6 de dezembro, sem disponibilização da integralidade do encadeamento comunicacional.

Também sustentou que, ao confrontar determinadas conversas e áudios acautelados, não teria localizado correspondência integral entre transcrições utilizadas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público e conteúdo efetivamente disponibilizado à defesa.

Essa alegação não exige, neste
habeas corpus
, conclusão antecipada sobre autenticidade, falsidade, adulteração ou valor probatório definitivo de cada áudio, print ou transcrição. Essa valoração compete ao juízo natural, no curso da instrução, com observância do contraditório.

Porém, justamente por envolver possível divergência entre conteúdo transcrito e mídia acautelada, a tese reforça necessidade de franqueamento integral do material digital documentado e pertinente aos fatos.

A defesa somente poderá testar correspondência entre áudio, transcrição, print, metadados, interlocutores, datas e contexto se tiver acesso efetivo ao acervo do qual foram extraídos os excertos acusatórios.

Sem esse acesso, o debate sobre eventual incongruência entre transcrição e mídia fica artificialmente bloqueado. A defesa seria compelida a impugnar prova digital central sem conhecer base técnica suficiente para confirmar, infirmar ou contextualizar o conteúdo que lhe é atribuído.

Quando a imputação penal é sustentada, de modo relevante, por prova extraída de dispositivos eletrônicos, não se mostra compatível com contraditório substancial reduzir o campo de atuação defensiva ao exame de excertos previamente pinçados pela acusação.

Isso porque conversas eletrônicas, registros de comunicação e dados digitais, por natureza, exigem compreensão contextual.

Fragmentos isolados podem sugerir sentidos diversos daqueles que emergem da leitura do encadeamento integral das mensagens, da cronologia dos diálogos, da identificação de interlocutores, da sequência dos eventos e até da existência de passagens potencialmente exculpatórias omitidas no recorte acusatório.

Nessa linha, a invocação da Súmula Vinculante nº 14 mostra-se pertinente.

O enunciado assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A garantia não pode ser esvaziada por interpretação que entregue exclusivamente à acusação o poder de selecionar, segundo juízo unilateral de conveniência ou relevância, aquilo que a defesa poderá conhecer.

Admitir tal lógica significaria transformar a garantia de acesso em mera ciência do que já foi escolhido para incriminar, o que destoa da matriz constitucional do processo penal.

É certo que a autoridade apontada como coatora, ao indeferir inicialmente o requerimento defensivo, assentou que a Súmula Vinculante nº 14 não assegura acesso irrestrito à integralidade dos bancos de dados extraídos nem ao espelhamento completo das mídias, sobretudo diante da presença de dados pessoais de terceiros e da necessidade de resguardar intimidade e sigilo de pessoas alheias à imputação.

Tal fundamentação, em abstrato, não se mostra desarrazoada. De fato, a garantia de defesa não suprime, por si só, toda tutela jurídica conferida à intimidade de terceiros nem autoriza devassa indiscriminada em material estranho ao objeto da persecução.

Ocorre que esse não é, propriamente, o ponto nodal da controvérsia.

A defesa, desde a impetração, não postulou acesso indiferenciado a todo conteúdo bruto armazenado nos aparelhos, sem recorte temático ou subjetivo.

O que postula é acesso integral às extrações documentadas que embasam a imputação, vale dizer, ao conjunto probatório digital relacionado aos investigados e aos fatos apurados, e não apenas aos trechos escolhidos para aparelhar a denúncia.

Há, portanto, distinção relevante entre pretensão de devassa irrestrita em universo informacional estranho ao caso e pretensão de conhecer integralmente a prova já documentada que sustenta a acusação.

Essa distinção é decisiva.

Os precedentes restritivos invocados nas informações judiciais, ao limitarem o alcance do acesso defensivo, partem, em geral, de hipóteses nas quais se busca obtenção de dados brutos não incorporados ao procedimento, de conteúdos desvinculados da imputação ou de material cuja integralidade exporia, sem necessidade processual concreta, a esfera privada de terceiros.

Aqui, ao revés, está-se diante de prova digital já utilizada para estruturar acusação penal.

O
distinguishing
, portanto, é evidente. A
ratio
desses julgados não autoriza concluir que a acusação possa se valer de acervo digital amplo para formular narrativa incriminatória e, simultaneamente, impedir que a defesa conheça o contexto integral do material documentado pertinente aos fatos imputados.

Também não procede a tese de que ausência de prejuízo concreto afastaria qualquer constrangimento.

Em casos como este, o prejuízo emerge da própria limitação indevida do acesso à prova documentada central. Sem conhecimento amplo do material pertinente, a defesa fica impedida de avaliar contexto das mensagens, de testar fidelidade do recorte acusatório, de identificar diálogos que infirmem inferências produzidas pela investigação, de impugnar adequadamente autenticidade e integridade do conteúdo extraído e de estruturar resposta técnica proporcional à densidade da imputação.

Exigir demonstração de prejuízo específico, antes do franqueamento do acesso equivaleria, na prática, a impor à defesa prova impossível: demonstrar dano derivado daquilo que ainda não pôde examinar.

A defesa também sustenta deficiência no acesso aos elementos técnicos indispensáveis ao controle da cadeia de custódia e da higidez do material digital. Sob esse ponto, igualmente lhe assiste razão em parte.

Não se ignora que cadeia de custódia não se converte, automaticamente, em requisito de validade absoluta de toda prova digital, nem toda imperfeição formal conduz, de pronto, à inutilização do elemento probatório.

Contudo, em cenário no qual a acusação se ancora de modo relevante em extrações eletrônicas, a defesa deve dispor, ao menos, dos dados técnicos documentados necessários ao exame da regularidade da coleta, preservação e transferência do conteúdo incorporado aos autos.

Sem isso, inviabiliza-se o controle independente acerca da integridade do material. E sem possibilidade de controle independente, o contraditório degrada-se a formalidade vazia.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de fornecimento de código
hash
, relatório de extração e demais documentos de confiabilidade da prova digital.

A sustentação oral enfatizou que tais elementos seriam indispensáveis para aferir integridade, rastreabilidade e confiabilidade do material extraído, bem como para evitar indevida transferência à defesa do ônus de demonstrar vício em prova cujo ciclo técnico não lhe foi integralmente apresentado.

Os relatórios anexados indicam uso de ferramentas forenses, especialmente Cellebrite e IPED, além da indicação de IDs de extração. Também registram que, após utilização do IPED, a análise dos dados extraídos levou em conta limitações sistêmicas e humanas existentes.

Esse quadro torna ainda mais relevante que a defesa tenha acesso não apenas aos diálogos selecionados, mas aos elementos técnicos disponíveis que permitam verificar coleta, processamento, indexação, seleção, preservação e eventual correspondência entre mídia original, extração, relatório policial e transcrição.

Registro, por necessário, que não se está a afirmar, desde logo, nulidade da prova digital, tampouco a impor produção de documento tecnicamente inexistente.

A ordem deve alcançar os elementos técnicos já existentes ou disponíveis nos autos, na investigação, nos relatórios de extração, nas mídias acauteladas ou perante os órgãos responsáveis pela coleta e processamento, incluídos, se existentes, arquivos de extração, relatórios Cellebrite/IPED, identificadores, logs, metadados, códigos
hash
, certificados de integridade ou documentos equivalentes de confiabilidade.

A ausência de determinado elemento técnico deverá ser esclarecida de modo objetivo pelo juízo de origem ou pelo órgão responsável pela extração, sem prejuízo de posterior valoração probatória.

O que não se admite é que a acusação utilize prova digital extraída e processada por ferramentas técnicas, selecione fragmentos para embasar a denúncia e negue à defesa acesso aos dados necessários à verificação mínima de integridade, completude e contexto.

Também merece registro o precedente da própria 1ª Câmara Criminal, mencionado pela defesa na tribuna, de relatoria da Desembargadora Raquel Durão, invocado para sustentar que o acesso integral às provas documentadas deve ser fornecido e que não cabe ao Ministério Público definir, de modo unilateral, quais provas interessam ou não à defesa.

Ainda que a solução do caso presente decorra diretamente da Súmula Vinculante nº 14 e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a invocação reforça orientação compatível com a premissa aqui adotada: prova documentada que embasa acusação penal deve estar acessível à defesa, ressalvados apenas dados manifestamente estranhos ao objeto da persecução ou de terceiros sem pertinência com os fatos apurados.

Por tais razões, a referência a “elementos técnicos disponíveis necessários ao controle da prova digital”, feita neste voto, deve ser compreendida em sentido amplo.

Abrange acesso às extrações dos aparelhos vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudinéia Alves do Nascimento, aos arquivos e relatórios técnicos de extração e processamento, aos metadados e identificadores disponíveis, aos códigos hash ou documentos equivalentes de integridade, bem como aos registros que permitam confrontar prints, áudios, transcrições e contexto integral das conversas utilizadas na denúncia.

Esse raciocínio, aliás, harmoniza-se com precedentes invocados pela impetração e com manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

O parecer ministerial reconheceu expressamente que o acesso apenas a trechos selecionados não satisfaz, em princípio, a paridade de armas quando a prova digital ocupa posição central na imputação.

Tal compreensão merece prestígio, porquanto se alinha à leitura constitucionalmente adequada do enunciado vinculante e às exigências próprias do processo penal democrático.

A superveniência de informações prestadas pela autoridade coatora, noticiando determinação para que a DENARC/15ª DR-COL anexasse aos autos originários o conteúdo integral das extrações que embasaram a imputação, não conduz à perda superveniente do objeto.

Pelo contrário, esse dado confirma pertinência do
writ
.

A providência posterior revela que a limitação inicialmente imposta demandava correção. Ainda que haja sinalização de saneamento do vício, permanece interesse no pronunciamento colegiado, seja para consolidar alcance da garantia defensiva, seja para definir efeitos processuais decorrentes do acesso tardio ao material.

Resta examinar os pedidos concretos formulados pela defesa.

Quanto ao pleito principal, consistente no franqueamento amplo do conteúdo integral das extrações documentadas que fundamentam a imputação, a ordem deve ser concedida.

A defesa faz jus ao acesso integral ao material probatório já documentado e pertinente aos investigados e aos fatos apurados, incluídos os elementos técnicos disponíveis que permitam controle adequado da prova digital, resguardados apenas conteúdos manifestamente estranhos ao objeto da persecução e dados de terceiros desvinculados da imputação, caso existentes, hipótese em que caberá ao juízo de origem promover delimitação objetiva, motivada e proporcional, vedada seleção unilateral substancial do acervo pela acusação.

No tocante ao pedido de sobrestamento da ação penal e de suspensão da audiência de instrução, solução há de ser mais moderada.

A impetração, nesse ponto, não merece acolhimento integral.

A suspensão total do feito constitui medida excepcional, recomendável quando houver demonstração de que prosseguimento processual tornará inócua a garantia reconhecida ou acarretará prejuízo irremediável.

No caso, a decisão liminar já assegurou acesso ao material, e as informações prestadas dão conta de providências concretas para juntada das extrações pertinentes. Não se evidencia, ao menos por ora, necessidade de paralisação integral da marcha processual.

Todavia, isso não significa que acesso tardio possa ser tratado como providência neutra.

Se a defesa receber material probatório relevante apenas após apresentação da resposta à acusação ou em momento próximo à instrução, deve-lhe ser assegurada oportunidade real de reorganizar estratégia defensiva.

A garantia de acesso sem tempo útil para análise equivaleria a tutela apenas aparente.

Por isso, embora não caiba determinar suspensão ampla e genérica da ação penal, impõe-se reconhecer direito da defesa a prazo razoável, após efetivo franqueamento do acervo, para exame do material e para eventual complementação da defesa já apresentada, inclusive quanto à indicação de assistente técnico e à adequação do rol de testemunhas, desde que demonstrada pertinência com o conteúdo acrescido.

Essa solução concilia, de modo mais proporcional, valores em tensão.

Em síntese, a ordem deve ser concedida em parte. Reconhece-se direito da defesa ao acesso integral aos elementos de prova já documentados que embasam a imputação, especialmente ao conteúdo das extrações de dados dos aparelhos celulares vinculados aos fatos apurados, com fornecimento também dos elementos técnicos disponíveis necessários ao controle da prova digital.

Rejeita-se, porém, pedido de suspensão ampla da ação penal e da audiência, sem prejuízo de determinação ao juízo de origem para que, uma vez efetivado o acesso, assegure prazo razoável para análise do material e para eventual complementação da resposta à acusação, inclusive quanto ao rol de testemunhas e à indicação de assistente técnico, caso a defesa assim requeira de forma fundamentada.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para assegurar à defesa técnica da paciente acesso integral aos elementos de prova já documentados e pertinentes ao exercício defensivo, especialmente ao conteúdo integral das extrações de dados que fundamentaram a imputação, incluídas aquelas relativas aos aparelhos vinculados a Thayane de Oliveira dos Santos e Claudinéia Alves do Nascimento, bem como aos elementos técnicos disponíveis de extração, processamento, identificação, integridade e confiabilidade da prova digital, tais como relatórios Cellebrite/IPED, arquivos de extração, metadados, identificadores, logs, códigos hash ou documentos equivalentes eventualmente existentes, observada delimitação objetiva apenas quanto a conteúdos manifestamente estranhos aos fatos apurados e a dados de terceiros, sem pertinência com a acusação.

Determino, ainda, que, após efetivo franqueamento do material, seja assegurado prazo razoável para análise e para eventual complementação da defesa preliminar, inclusive quanto à adequação do rol de testemunhas e à indicação de assistente técnico, caso a defesa assim requeira de forma fundamentada.

Indefiro os pedidos de sobrestamento integral da ação penal e de suspensão genérica da audiência de instrução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
pleiteada.